Tribunal: TJDFT
Processo: 0732704-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL (agravante/executado) em face da decisão proferida (ID 135081398, dos autos de origem), nos autos da ação de cumprimento de sentença contra a fazenda pública, no 0709489-28.2022.8.07.0018, proposta por FRANCISCO DE ASSIS FREIRE (agravado/exequente), na qual o magistrado a quo indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença, conforme decisão combatida abaixo colacionada: (...) Diante disso, considerando que as informações prestadas O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença movido por FRANCISCO DE ASSIS FREIRE, alegando excesso de execução porque os valores foram atualizados em desacordo com o título executivo judicial transitado em julgado. O exequente discordou dos termos da referida impugnação (ID 134979771). É um breve relato. Decido. O RE 870947 transitou em julgado em 03/03/2020, como se nota no site do Supremo Tribunal Federal (http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4723934). Da análise do presente caso, verifico que a tese firmada no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810) se aplica aos autos em epígrafe, tendo em vista a data do trânsito em julgado da decisão exequenda (11/03/2021). Ou seja, em momento posterior à decisão proferida pelo STF no julgamento do RE 870.947, que transitou em julgado no dia 03/03/2020, sendo, pois, por ela alcançada. Por isso, após a preclusão desta decisão, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do débito, devendo ser observado os seguintes parâmetros: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 do STJ);e d) a partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021. Com o retorno da contadoria, intimem-se as Partes para manifestação acerca dos cálculos. Prazo comum de cinco dias (dobro para Distrito Federal). Em seguida, tornem-se os autos conclusos para decisão.. (...) O agravante/executado, em suas razões recursais (ID 39804490), sustenta que o juízo a quo ao proferir decisão que julgou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva violou a garantia da coisa julgada, pois o índice de correção monetária incidente é a TR. Defende que a decisão agravada incorreu em equívoco na intepretação do acórdão transitado em julgado, uma vez que, se o acórdão em embargos de declaração data de 22 de fevereiro de 2017, ele não pode determinar a aplicação do Tema de Repercussão Geral no 810 (RE 870947), que só restou definido pelo STF em 20 de setembro de 2017. Ressalta que, na data do julgamento do acórdão em embargos de declaração (22 de fevereiro de 2017), a jurisprudência do STF (ADIs 4.357 e 4.425) limitava a inconstitucionalidade da TR ao período posterior à expedição dos precatórios. Alega que o acórdão em embargos de declaração determinou a aplicação da lei 11.960/09 sem condicionar sua incidência ao futuro julgamento do Tema de Repercussão Geral no 810 (RE 870947) e que, sendo assim, o acórdão transitado em julgado determinou a aplicação, para a correção monetária, dos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança, a saber, a TR. Aduz que, na controvérsia específica ora em análise, o Supremo Tribunal Federal (STF), bem como o Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinaram a devolução dos autos a essa Corte de Justiça do Distrito Federal e Territórios para que aguarde o julgamento do Tema de Repercussão Geral no 1170, que trata da validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a tramitação do feito originário, até o julgamento definitivo do presente recurso. No mérito, requer seja determinada a suspensão do processo originário até o trânsito em julgado do acórdão a ser proferido no Tema de Repercussão Geral no 1170, bem como a reforma da decisão agravada, a fim de que seja acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, mediante aplicação da TR a contar de 30/06/09; ou, subsidiariamente, requer seja retificada a base de cálculo da SELIC, de modo que o montante apurado até 08/12/21, com aplicação de correção monetária e juros, seja somado àquele calculado a partir de 09/12/21, evitando a incidência de correção monetária sobre correção monetária e de juros sobre juros. Sem preparo, em face de isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/executada. De um lado, há o indeferimento da impugnação ao cumprimento de sentença contra a fazenda pública. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/executada, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento, porquanto poderia haver pagamento de quantia indevida. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.